Tribunal: STF
Processo: AI 502257
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Inativo. Extensão de vantagem: Gratificação de Assistência
e Suporte à Saúde - GASS (LC nº 871/2000, do Estado de São Paulo).
Interpretação de lei local. Agravo regimental não provido. Aplicação
 da súmula 280. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
 alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas
indireta à Constituição da República